Tribunal: TJSP
Processo: 1500442-25.2022.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo). Sentença absolutória. Provimento do recurso do Ministério Público para condenar o recorrido, reconhecendo-se, ainda, a qualificadora do concurso de agentes.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a instrução criminal. Furto que pode ser atribuído ao apelado.
3-)

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo). Sentença absolutória. Provimento do recurso do Ministério Público para condenar o recorrido, reconhecendo-se, ainda, a qualificadora do concurso de agentes.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada durante a instrução criminal. Furto que pode ser atribuído ao apelado.
3-) Qualificadoras (rompimento de obstáculo e escalada) comprovadas pela prova oral e pericial. Deve-se também reconhecer a qualificadora do concurso de agentes, pois consta da descrição dos fatos da denúncia e ficou demonstrada pela prova oral (art. 383, do Código de Processo Penal).
4-) Dosimetria. Na primeira fase, fica a pena-base elevada de 1/4, pelos maus antecedentes (processo no 0009899-17.2014.8.26.0136, fls. 188) e por existiram três qualificadoras (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes), pois é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de utilizar uma delas para qualificar o crime e as demais como circunstância judicial para elevar a pena-base, tendo-se dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Na segunda fase, verifica-se que o recorrido é multirreincidente, com três condenações definitivas aptas para configurar a agravante (processos no 0004029-54.2015.8.26.0136, fls. 186; no 0004187-75.2016.8.26.0136, fls. 187; e no 0004308-06.2016.8.26.0136, fls. 187/188), razão pela qual sua pena fica agravada em 1/4, tendo-se três (3) anos, um (1) mês e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Total: três (3) anos, um (1) mês e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa.
5-) O regime deve ser o inicial fechado, diante da reincidência e maus antecedentes, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, pela reincidência e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
7-) Recurso em liberdade. Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).